Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724027-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCINALDO JOSE RODRIGUES DE BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. NULIDADE POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ANUAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. I. Não desponta qualquer nulidade por sentença extra petita considerando que a decisão impugnada rejeita a aplicação da taxa SELIC para valorização do saldo do PASEP, e a parte autora pleiteia a aplicação da taxa SELIC em lugar dos índices legais de correção monetária e juros anuais, conforme depreende-se do pedido e dos cálculos juntados com a petição inicial. II. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais. III. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, ele não conseguiu comprovar que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I). IV. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi demonstrada, uma vez que o banco demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída. V. Apelação desprovida. A parte recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos artigos 141, 489 e 492, todos do Código de Processo Civil; e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da sentença por julgamento extra petita. Afirma que não existe nos autos qualquer alegação do recorrente a respeito de índice de correção monetária determinados pela Conselho Diretor e sobre saques indevidos efetivados nas cotas do PASEP, o que representa evidente desrespeito ao preceito da adstrição da sentença, importando em evidente julgamento extra petita e, portanto, nulo de pleno direito. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas intimações e notificações sejam publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LVI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 141, 489 e 492, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação à alegação de que a parte apelante não se insurgiu contra aos índices de correção monetária utilizadas nas contas do PASEP, não é o que se constata dos autos,, especialmente considerando os pedidos e cálculos juntados em inicial. Conforme se verifica em laudo do expert contratado pela parte autora, aplicou-se a taxa SELIC com base em saldo da conta referente a agosto de 1988, sem a aplicação dos índices legais de correção monetária e juros anuais a partir de então (id 21436503, p. 4). Claramente o estudo foi elaborado com o intuito de substituição dos índices legais pela SELIC com a seguinte justificativa: ... Já em relação a eventuais saques indevidos ocorridos em conta, ainda que, de fato, não existam questionamentos pela parte autora sobre é matéria, esse é tema suscitado pela parte ré em contestação. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (Código de Processo Civil, art. 141). Entretanto, o que se divisa é a prolação da decisão em conformidade com a natureza dos pedidos, bem como em quantidade, conforme e com o mesmo objeto do que lhe foi demandado. Não há qualquer nulidade por sentença extra petita (ID 61717272). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023